Tribunal: TJES
Processo: 5012340-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012340-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: ADRIANO TONON SOARES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA ATUAL E CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, com fundamento na ausência de prova suficiente para afastar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir, de imediato, a penhora sobre verbas salariais do executado com base em informações extraídas de outro processo, sem prova atual e específica da situação econômica do devedor e antes da instauração do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação, desde que demonstrada a inexistência de meios menos gravosos e assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família.

Para autorizar a penhora sobre verba salarial, exige-se prova específica e atual sobre os rendimentos líquidos do executado, a composição de seu núcleo familiar e as despesas essenciais, o que não se verifica nos autos.

A existência de diligências frustradas ou referência à atividade profissional não é suficiente, por si, para afastar a proteção legal e permitir constrição sem contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual sobre salário somente pode ser deferida quando demonstrada, com prova atual e específica, a suficiência da remuneração e a inexistência de meios menos gravosos para a satisfação do crédito. 2. Informações genéricas ou extraídas de outros processos não bastam para autorizar constrição salarial sem o devido contraditório.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012340-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES9872-A
AGRAVADO: ADRIANO TONON SOARES
Advogado do(a) AGRAVADO: FILIPE SELVATICI SANTOS - ES20782-A

VOTO

O ponto central do agravo de instrumento é verificar se é possível deferir de imediato a penhora de percentual sobre salário do executado, com base em indícios de capacidade remuneratória extraídos de outro processo.

Pois bem.

A regra do art. 833, IV, do CPC (impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos) admite mitigação em hipóteses excepcionais, desde que inexistentes meios menos gravosos e preservada, concretamente e com lastro probatório adequado, a subsistência digna do devedor e de sua família.

A análise do impacto da constrição sobre o orçamento familiar pressupõe elementos atuais e específicos a respeito do montante líquido efetivamente percebido, da composição familiar e das despesas essenciais do executado.

Nesse passo, embora o agravante aponte diligências frustradas e referência à remuneração profissional, tais elementos não se mostram suficientes, por si, para superar de plano a impenhorabilidade legal e autorizar constrição salarial antes do contraditório.

Assim, ausente prova atual, específica e suficiente para, de pronto, fixar percentual sobre verbas salariais sem contraditório, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial nesta fase.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.